Tribunal: CARF
Processo: 10480.722543/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722543/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.150 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
NETUNO ALIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2009, 03/09/2009
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. REVISÃO ADUANEIRA
A revisão aduaneira, ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na Declaração de Importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação, realizada dentro do prazo legal, não
constitui mudança de critério jurídico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/2009, 03/09/2009
LEGALIDADE DE ATO DA COANA. INCOMPETÊNCIA DO CARF
Eventual contestação de atos administrativos emanados da COANA não se
encontra dentre os litígios que seguem o rito do Decreto no 70.235/72 e
tampouco há previsão no regimento de que seja competência do CARF
deliberar sobre o tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que contestavam a legalidade
do ADE COANA no 13/2010, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, em que alegou que
a DRJ Florianópolis não era competente para julgar a impugnação e que o auto de infração é
nulo, pois lavrado com alteração de critério jurídico, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João Jose Schini Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722543/2011-41
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 32.402,36 referente a imposto de importação, multa de ofício
e juros de mora em função de desqualificação de certificado de origem.
Depreende-se da descrição dos fatos do Relatório Fiscal, parte integrante do
auto de infração, que a interessada registrou as Declarações de Importação no
09/0368406-8 e no 09/1174977-7, respectivamente em 25/03/2009 e 03/09/2009, para
amparar a importação de peixes congelados, sem pele, do tipo "cação azul" e "tubarão
azul", originários do Uruguai, conforme certificados de origem apresentados,
utilizando-se do benefício fiscal do Mercosul (Acordo de Complementação
Econômica no 18 - ACE no 18).
As mercadorias importadas ao amparo dessas Declarações de Importação foram
exportadas pelos exportadores uruguaios "Siete Mares SRL" e "Garditown S.A.".
respectivamente.
Em 30/06/2010 foi editado o Ato Declaratório Executivo Coana no 13,
publicado no DOU de 02/08/2010, encerrando o procedimento de investigação da
origem da mercadoria "Tubarão Azul (Prionace glauca)", cujo art.1o desqualifica a
origem para a mercadoria "Tubarão Azul em postas" de determinados exportadores
uruguaios, dentre ele "Siete Mares SRL", relativos a importações dos anos de 2008,
2009 e 2010.
O art.2o do ADE Coana no 13/2010 também desqualifica a origem para a
mercadoria "Tubarão Azul em postas" exportada nos anos de 2009 e 2010 pelas
empresas "Tideman S.A." e "Garditown S.A.", pela ligação com os exportadores
"Dalkan S.A." e "Siete Mares SRL". Assim, a fiscalização procedeu à revisão
aduaneira das Declarações de Importação em apreço, pois as mercadorias importadas
não faziam jus ao tratamento tributário previsto no ACE no 18 do Mercosul, lavrando
o auto de infração que inaugura o presente processo para exigência do imposto de
importação, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora.
Cientificada da autuação a interessada apresentou impugnação na qual alega,
em síntese, que:
O auto de infração é nulo, pois houve cerceamento do direito de defesa do
contribuinte ao não ter sido esclarecido das razões porque foi desqualificada a origem
das mercadorias, bem com por não ter sido cientificada do encerramento da
investigação de origem e suas conclusões.
Não há nem no auto de infração, nem no próprio Ato Executivo Coana no
13/2010 as razões pelas quais foi desqualificada a origem do pescado importado pela
impugnante.
Ao solicitar a apresentação do Relatório Fiscal da Coordenação Aduaneira que
encerra as conclusões da investigação de origem, teve seu pedido indeferido sob o
argumento de que as informações seriam "sigilosas". Ocorre que o próprio
Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação Econômica no
18 determina que seja tomada, ao final do procedimento investigatório, a intimação do
importador a respeito das conclusões da investigação de origem e dos motivos que
levaram à decisão da autoridade aduaneira de desclassificar ou não a origem das
mercadorias importadas.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

O desembaraço aduaneiro é a homologação das declarações prestadas e dos
recolhimento fiscais antecipados realizados pelo importador-contribuinte. Portanto,
não pode haver revisão do lançamento fiscal, além das hipóteses previstas no art. 149
do Código Tributário Nacional, sob pena de mudança de critério jurídico, vedada pelo
mesmo Código.
A multa de ofício é indevida, nos termos do parágrafo único do art. 100 do
CTN, pois configurado o disposto no inciso III do mesmo artigo, ou seja, práticas
reiteradamente admitidas pelas autoridades aduaneiras.
Também pela aplicação do disposto nos art. 155, 179, §2o e 182, do CTN a
multa de ofício é indevida, pois no caso de benefícios fiscais concedidos em caráter
individual ao contribuinte, quando se verifica, a posteriori, que este não satisfazia as
condições para o seu gozo sem que haja havido, no obtenção da autorização de gozo
do benefício, dolo, simulação ou fraude imputável ao beneficiário, o imposto deve ser
cobrado, mas sem imposição de penalidades.
Requer seja anulado o auto de infração e, em caso contrário, improcedentes a
penalidade e os juros de mora.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 07-43.496 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/2009, 03/09/2009
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira, ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na Declaração de Importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação, realizada dentro do prazo legal, não constitui mudança de critério jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte: i) nulidade da
decisão recorrida, pois a DRJ de Florianópolis (SC) não era competente para julgar a
impugnação; ii) o acórdão recorrido deve ser reformado, pois se recusou a analisar a alegação de
falta de fundamentação do Ato COANA no 13/10; iii) o auto de infração é nulo, pois promoveu
revisão de critério jurídico, uma vez que o desembaraço aduaneiro tem caráter homologatório; e
iv) a multa de ofício e os juros devem ser cancelados, pois a importação das mercadorias, sob o
amparo do benefício fiscal, era prática reiteradamente aceita pelo Fisco (art. 100 do CTN), ou,
alternativamente, somente a multa de ofício, mediante aplicação, por analogia, dos artigos 155,
179, § 2o, e 182, § único, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

Aprecio os argumentos sob os títulos e na ordem em que se apresentam no recurso
voluntário.
“2. DA NULIDADE DA DECISÃO. INCOMPETÊNCIA DA DELEGACIA
DA RECEITA DE JULGAMENTO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA JULGAR A
IMPUGNAÇÃO FISCAL”
Transcrevo trechos da defesa:
“(. . .)
Como se confere nos autos, o auto de infração que originou este processo
administrativo foi lavrado por autoridades fiscais lotadas na Delegacia da Receita
Federal localizada em Recife/PE.
Ocorre que, não obstante o processo administrativo em questão haver sido
deflagrado perante a DRF de Recife/PE (jurisdição fiscal competente para julgar o
feito até a prolação final, como se verá), a impugnação fiscal apresentada pela ora
recorrente foi, inexplicavelmente, processada e julgada pela DRJ de
Florianópolis/SC e não pela DRJ de Recife/PE — que é a Delegacia de
Julgamento vinculada à 9a Região Fiscal, como decorre do Anexo da Portaria
RFB n° 2.466/2010.
(. . .)
De início, cumpre destacar que o art. 9o, § 3o do Decreto n° 70.235/1972 prevê
que a jurisdição fiscal onde restar deflagrado o processo administrativo torna-se
preventa para processar e julgar o feito até a prolação de decisão final. Eis o teor do
referido dispositivo:
"Art. 9° A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
(. . .)
§ 3° A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer."
Pois bem, da análise das normas supratranscritas, não restam dúvidas de que, no
caso em apreço, a DRJ de Recife (que integra a 4a Região Fiscal), compreensiva do
Estado de Pernambuco, conforme quadro geral disponível no sítio eletrônico da RFB,
é a jurisdição fiscal competente para o processamento e julgamento da impugnação
fiscal apresentada pelo recorrente porque o processo administrativo em questão restou
deflagrado perante a DRF/Recife, que integra a 4a Região Fiscal.
(. . .)
De resto, cumpre destacar que, além de malferir as supratranscritas normas
administrativas, a modificação, posterior e aleatória, da competência para julgamento
da impugnação fiscal representa afronta ao princípio do juiz natural, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o inciso
XXXVII, LIV e LV da Carta da República.
(. . .)”
No âmbito do CARF, está pacificado que a distribuição de processos entre as DRJ
tem cunho meramente administrativo e por escopo conferir mais eficiência e celeridade aos
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

julgamentos, em linha com os princípios do processo administrativo insculpidos no art. 2o da Lei
no 9.784/99.
Nesta linha, foi editada a Súmula CARF no 102, que dispõe que “É válida a
decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa
do domicílio fiscal do sujeito passivo.”
Desta forma, rejeito a preliminar.
“3. DO MÉRITO. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
“3.1. DA PRIMEIRA RAZÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRO ATO ADMINISTRATIVO
SEM FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE”
Na impugnação, pleiteou a decretação da nulidade do auto de infração, por dois
motivos:
a) Houve cerceamento do direito de defesa, na medida em que não constam no
auto de infração, relatório fiscal ou Ato Declaratório Executivo COANA no
13/2010 os motivos para a desqualificação da origem dos produtos
importados, o que acarretou na perda do benefício de redução a zero da
alíquota do Imposto de Importação (II).
b) “Decorre de procedimento de investigação de origem em que não foi atendida
etapa fundamental (intimação do importador quanto ao encerramento e às
conclusões da investigação de origem), determinada pelo próprio Protocolo de
regência da matéria (art. 29 do Capítulo VI do Anexo do Quadragésimo Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação Econômica n° 18, firmado
entre os países membros do MERCOSUL).”
Contudo, a DRJ negou o pedido, sob as seguintes alegações, que foram
reproduzidas no recurso voluntário:
“(. . .)
Em sede de impugnação a interessada alega que houve cerceamento de seu
direito de defesa ao não terem sido esclarecidos os motivos que levaram à
desqualificação da origem das mercadorias, mesmo depois de ter solicitado o acesso
às informações. Nesse escopo, alega ainda que houve descumprimento das normas
estabelecidas no ACE 18 do Mercosul relativas ao procedimento de investigação de
origem das mercadorias.
Cumpre esclarecer à impugnante que o presente processo trata de exigência de
tributos e consectários legais e que não é competência desta autoridade julgadora tratar
do cumprimento de procedimentos afetos a autoridade administrativa diversa. Em
outras palavras, o presente julgamento trata de crédito tributário e não cabe a esses
julgadores se imiscuírem no âmbito do processo que originou o ato administrativo que
fundamenta a lavratura do auto de infração, posto que de competência de outra
autoridade administrativa.
Nesse sentido, cabe à autoridade julgadora verificar a validade jurídica do ato
administrativo no qual a autoridade lançadora se embasa para exigir o crédito
tributário lançado. E nesse aspecto nada leva a crer que o Ato Declaratório Coana no
13 possua algum vício de legalidade, inclusive porque foi publicado no Diário Oficial
da União de 02/08/2010 e não consta que tenha sido revogado.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

Assim, as alegações da impugnante que contestam a validade do Ato
Declaratório Coana no 13 de 2010 e que ensejariam eventual cerceamento de sua
defesa são improcedentes.
(. . .)”
No recurso voluntário, em síntese, pede a reforma da decisão de piso, porque o
colegiado não teria apreciado seus argumentos de defesa. Destaca ser imprescindível a
confirmação da validade jurídica do ADE COANA no 13/2010, para que o auto de infração possa
ser tido como hígido.
Não assiste razão à recorrente.
Da leitura do trecho da decisão da DRJ acima reproduzido, de pronto, consigno
que o colegiado não se omitiu em analisar o pleito, porém negou-o, sob a alegação de que não
lhe cabe deliberar sobre o processo de investigação conduzido pela COANA, que resultou na
desqualificação da origem dos produtos (peixes congelados, sem pele, do tipo "cação azul" e
"tubarão azul") adquiridos dos exportadores Siete Mares SRL e Garditown S.A. e na cobrança do
II, acrescido de multa de ofício e juros.
Com efeito, caso acatasse este argumento de defesa, necessariamente teria de
propor a decretação da nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos àquela instância,
para novo julgamento.
Quanto às alegações de defesa propriamente ditas, deixo de conhecê-las,
essencialmente, pelos mesmos motivos que o fizeram os julgadores de primeira instância.
O procedimento fiscal e a edição do correspondente ato administrativo COANA e
eventuais contestações sobre sua legalidade não se submetem ao rito do Decreto no 70.235/72 e
tampouco se encontram no rol de temas sobre os quais este colegiado deve deliberar, previstos
no RICARF.
Assim sendo, o CARF não tem competência para realizar o controle da legalidade
das decisões emanadas por aquele órgão. Não podemos expressar opinião sobre o procedimento
administrativo que culminou na edição do ADE COANA no 13/2010, se houve cerceamento de
direito de defesa ou se a recorrente não foi intimada acerca do encerramento da investigação e
suas conclusões, enfim, se a legislação aplicável foi plenamente atendida.
Ademais, não procede o argumento de que a confirmação da higidez do auto de
infração depende da conclusão satisfatória do exame da validade jurídica do ADE CONA no
13/2010.
A desqualificação da origem dos produtos, por si só, com a edição do ADE
COANA no 13/2010, constitui o fundamento fático do lançamento de ofício, enquanto que o
jurídico encontra-se na alínea “a” do art. 1o c/c o art. 4o do ACE no 18 e no art. 32 do 44o
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 18, incorporado ao direito
interno pelo Decreto no 5.455/05 c/c o art. 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro):
ACE no 18
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

44o Protocolo Adicional ao ACE no 18
“Artigo 32-
Concluída a investigação com a desqualificação do critério de
origem da mercadoria invocado no certificado de origem questionado, executar-se-
ão os tributos incidentes sobre a mercadoria como se ela fosse importada de terceiros-
países e aplicar-se-ão as sanções previstas na normativa MERCOSUL e/ou as
correspondentes na legislação vigente em cada Estado Parte.
(. . .)” (g.n.)
Regulamento Aduaneiro
Art.638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador
na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§1oPara a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2oA revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da data:
I-do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e II-do registro
de exportação.
§3oConsidera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.” (g.n.)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

Portanto, não conheço das alegações.
“3.2. DA SEGUNDA RAZÃO DE NULIDADE. ART. 54 DO DECRETO-LEI
N° 37/1996 PERMITE APENAS REVISÃO DE FATO. INOCORRÊNCIA NO CASO.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO
E
REVISÃO
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE”
Alega o seguinte:
a) “As mercadorias passaram pelas alfândegas brasileiras sem quaisquer
dificuldades, ocorrendo a homologação da conduta da ora recorrente por meio
do desembaraço aduaneiro automático, haja vista tratar-se de produto sujeito
ao canal verde. À época, não foi efetuada qualquer restrição de índole fiscal
muito embora, convém recordar, pudesse o fisco conferir os documentos e os
bens importados, caso acreditasse haver indícios de irregularidade (art. 21, §
2°, da IN RFB 680/06). Após cerca de dois anos desses eventos, foi a
importadora surpreendida com a lavratura do auto de infração em epígrafe
(...).”
b) O art. 54 do DL no 37/66 e o art. 638 do Decreto no 6.759/09, invocados pela
DRJ, são aplicáveis a casos em que há erro de fato e, no presente, onde houve
erro de direito.
c) “(. . .) o desembaraço aduaneiro somente ocorre após verificado o
cumprimento de todas as obrigações, principalmente as fiscais, que circundam
a operação de importação, o que demonstra, de forma inequívoca, seu cunho
homologatório. Nesse sentido, o art. 51 do Regulamento Aduaneiro é claro:”
"Art. 51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador."
d) O II é tributo lançado por homologação, regido pelo art. 150 do CTN. O
contribuinte antecipa o pagamento e o Fisco, posteriormente, revisa o cálculo
e homologa o lançamento. Ambas as atividades ocorrem no desembaraço
aduaneiro.
e) O fato de a importação ser desembaraçada no canal verde não retira do
procedimento o caráter homologatório. Para o Fisco, eventual pagamento
incorreto é menos importante do que conferir celeridade ao desembaraço
aduaneiro.
f) A revisão de ofício do lançamento somente é autorizada, quando há erro de
fato (art. 149 do CTN).
g) O art. 146 do CTN admite a mudança de critério jurídico apenas para fatos
geradores ocorridos após sua introdução.
h) Com efeito, da leitura do relatório fiscal anexado ao auto, facilmente se
depreende que a autuação resultou única e exclusivamente da aplicação do Ato
Executivo. Em passagem alguma, questiona-se a exatidão ou suficiência dos
fatos declarados pela Netuno Alimentos S.A. Noutras palavras, o quadro
fático permanece o mesmo, tendo ocorrido alteração apenas da
interpretação do regime tarifário a ser aplicado a ele, o que, há de se
convir, configura revisão decorrente de erro de direito.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

Divirjo da recorrente.
A meu ver, o desembaraço aduaneiro não constitui processo homologatório de
lançamento, pelo que é absolutamente legítima a revisão posterior, dentro do prazo quinquenal.
Assim, a identificação de tributo não pago por ocasião do desembaraço aduaneiro não se
configura como alteração de critério jurídico, o que seria vedado pela art. 146 do CTN.
Em razão de concordar com o seu teor, adoto o respectivo trecho do voto condutor
da decisão de primeira instância como razão de decidir, com fulcro no § 1o do art. 50 do Lei no
9.784/99:
“(. . .)
Quanto à alegação de mudança de critério jurídico, da mesma forma, não cabe
razão à impugnante. As informações constantes daquelas Declarações de Importação
não eram definitivas e, portanto, não há que se falar em mudança de critério jurídico.
Nesse aspecto, o disposto no artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 2o do Decreto-lei no 2.472/1988, autoriza o fisco a reexaminar, no prazo
de cinco anos, contados do registro da Declaração de Importação, a exatidão das
informações prestadas pelo importador por ocasião do despacho aduaneiro, com vistas
a apurar a regularidade do pagamento do imposto ou do benefício fiscal aplicado.
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (destaques acrescidos)
O Decreto no 6.759/2009 assim regulamentou o procedimento, in verbis:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e II - do
registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado. (destaques acrescidos)
Cabe destacar que os procedimentos de conferência realizados no curso do
despacho de importação não têm efeito homologatório, tampouco caracterizam
lançamento.
A evidência disso é que, no caso dos impostos incidentes na importação, a lei
obriga o sujeito passivo a antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, conforme dispõe o art. 27 do Decreto-lei no 37/66, c/c o art. 107 do
Decreto no 6.759/2009. Essa característica insere o imposto na modalidade de
lançamento por homologação, que se materializa, nos termos do art. 150 da Lei no
5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN), quando a autoridade, tomando
conhecimento do pagamento antecipado pelo contribuinte, expressamente o homologa
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

(homologação expressa) ou, tendo havido o pagamento antecipado pelo contribuinte,
após decorridos cinco anos do fato gerador sem que a Fazenda se tenha pronunciado
(homologação tácita).
No presente caso, não se cogita de nenhuma das duas hipóteses acima.
Homologação tácita não houve, uma vez que, por ocasião do lançamento de ofício ora
discutido, não havia transcorrido o prazo de cinco anos do fato gerador (registro da
DI). Homologação expressa também não, já que para configurá-la no despacho
aduaneiro haveria que existir ato expresso nesse sentido, conforme exigência do artigo
150 do CTN.
O desembaraço aduaneiro desprovido de expressa homologação da autoridade
fiscal antes de decorrido o prazo de cinco anos da data do registro da DI não constitui
nem adoção de critério jurídico nem ato de homologação de lançamento.
Nesse mister, o reexame do despacho aduaneiro com a finalidade de verificar a
regularidade da importação quanto aos aspectos fiscais, entre os quais a classificação
das mercadorias em face da legislação vigente à época do fato gerador, constitui
prerrogativa legal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica do
dispositivo legal supratranscrito, sem que tal fato se configure mudança de critério
jurídico nos termos do art. 146 do Código Tributário Nacional.
Assim, a alegação da impugnante de que houve mudança de critério jurídico
carece de amparo legal, pelo que deve ser afastada.
(. . .)”
Nego provimento aos argumentos.
“4.
AINDA
NO
MÉRITO.
SUBSIDIARIAMENTE.
DA
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO CTN”
Em síntese, alega que a multa de ofício e os juros devem ser cancelados, pois a
importação das mercadorias, sob o amparo do benefício fiscal, era prática reiteradamente aceita
pelo Fisco (art. 100 do CTN) ou, alternativamente, somente a multa de ofício, mediante
aplicação, por analogia, dos artigos 155, 179, § 2o, e 182, § único, do CTN.
Transcrevo os principais trechos da defesa:
“(. . .)
Diante disso, a autuada, em sede de impugnação fiscal, demonstrou que essas
exigências eram indevidas por dois fundamentos.
Ab initio, porque, à época de ocorrência dos fatos geradores, a Receita Federal
do Brasil vinha, sem qualquer ressalva, aceitando que importação do tubarão azul em
postas oriundos do Uruguai fosse efetuada com gozo do regime tarifário de alíquota
zero previsto no Acordo de Complementação Econômica n° 18.
Noutras palavras, é correto dizer, que à época em que adotou a alíquota zero de
IPI em suas importações de tubarão azul, o fato é que as autoridades fiscais-
aduaneiras entendiam que o beneficio era cabível e, por isso, reiteradamente admitiam
o gozo do beneficio fiscal nesse tipo de importação, mediante o desembaraço sem
ressalva das mercadorias.
Nessa toada, existia prática reiterada das autoridades aduaneiras de aceitar
a conduta da Netuno Alimentos S.A. Portanto, torna-se aplicável o art. 100, III e
parágrafo único, do CTN, o qual prevê a exclusão de quaisquer penalidades
pecuniárias, inclusive juros de mora, na autuação que questiona conduta do
contribuinte que orientouse segundo ditas práticas.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

Enfrentando esse mérito, porém, a ilustre DRJ entendeu que:
"Quanto ao disposto no art. 100, inciso III e parágrafo único, do CTN, ou seja, de que a
observância de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas
excluiria a imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora é de se verificar que
tal disposição somente pode ser aplicada em situações nas quais não hajam normas
legalmente vigentes que disciplinem as situações tratadas. Em outras palavras, havendo
normas legalmente instituídas que disciplinem as diferentes situações não se pode invocar
eventuais 'práticas reiteradamente observadas' para contestar essas mesmas normas vigentes,
como no caso em apreço".
Ao que se vê, consignou-se que as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades não podem afastar sanções previstas em lei. Com todo respeito devotado à
instância de origem, porém, esse entendimento está em profundo desacordo com a
melhor interpretação da legislação tributária.
Ora, em que pese as penalidades aplicadas estarem disciplinadas nos diplomas
legais, a sua exclusão também está, de modo que a intelecção contida no decisório é
flagrantemente ilógica. Não há como se invocar o fato de uma regra estar contida
na lei para negar a aplicação de outra também prevista em lei.
(. . .)
Por suposto, em um cenário no qual o lançamento utiliza-se de uma
determinada lei e o sujeito passivo pugna pela aplicação de outra, há apenas dois
caminhos possíveis para o órgão fiscal julgador caso este entenda assistir razão à
autuação. São eles: (a) demonstrar porque o diploma apontado pelo contribuinte não
se amolda à situação ou (b) reconhecer a antinomia jurídica e, em sucessivo,
solucioná-la de tal sorte a justificar a prevalência da norma empregada pela autoridade
competente para lançar.
Nessa toada, como o órgão a quo acertadamente não considerou, nem
implicitamente, que o art. 100, III e parágrafo único, do CTN seria inaplicável aos
autos, somente lhe restaria, para julgar procedente o auto de infração, justificar porque
o conflito aparente de regras deve ser resolvido em prol do art. 44, I, da Lei n°
9.430/96. E isso, permissa venha, ele não fez.
A bem da verdade, foi trilhado um terceiro e totalmente desarrazoado caminho
— qual seja: a justificativa genérica da escolha de um diploma legal, beirando a
arbitrariedade. E, por isso, merece ser reparado o decisum.
(. . .)
Em termos menos congestionados, ao passo que a lei esparsa rege qualquer caso
de não recolhimento, o Códex Tributário cuida especificamente do não recolhimento
que resulta de um ajuste à conduta corriqueira da Administração Tributária, sendo,
pois, mais específico e merecendo prevalecer.
Do contrário, aliás, não sobrará margem para aplicação da regra visto que,
conforme exige o art. 97, V, do CTN, as penalidades sempre estarão previstas em lei,
o que na errática visão da decisão guerreada justificaria a sua manutenção mesmo caso
haja práticas reiteradas das autoridades administrativas em mesmo sentido da conduta
reprimida. Vale dizer, a interpretação da instância de origem tem como
consequência a negativa de vigência do art. 100. III e parágrafo único, do CTN
tendo em vista que jamais haverá situações a serem reguladas por esse
dispositivo. Mas não é só.
Também o motivo de não aplicação dos arts. 155; 179, § 20, e 182, parágrafo
único, todos do CTN, não deve prosperar. Veja-se o que se consignou a esse respeito:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

"Em relação ao disposto nos artigos 155, 179, §2° e 182, do CTN que tornariam a multa
de oficio indevida no caso de benefícios fiscais concedidos em caráter individual ao
contribuinte, quando se verifica, a posteriori, que este não satisfazia as condições para o
seu gozo sem que tenha havido, no obtenção da autorização de gozo do beneficio, dolo,
simulação ou fraude imputável ao beneficiário, é de se notar que tais dispositivos tratam
especificamente dos casos de moratória (art. 155), isenção (art.179) e anistia (art. 182).
Ocorre que o presente caso, de aplicação do Acordo de Complementação Econômica n°
18 do Mercosul, se refere a redução de alíquotas de imposto de importação, como se
observa já em seu Artigo 1, dentre outros:
(. . .)
Portanto, não são aplicáveis à espécie as normas trazidas pela impugnante, pois tratam
de institutos diversos do presente caso".
Como se vê, compreendeu-se que os preceptivos legais tratavam dos institutos
de isenção, anistia e moratória, de modo que, tratando o presente caso de alíquota
zero, não seriam aplicáveis aos e, portanto, não justificariam o afastamento da multa
em que pese não ter sido constatado dolo ou fraude.
O erro dessa compreensão, contudo, está em querer fazer crer que, se um
determinado dispositivo trata especificamente de um instituto, ele não pode ser
aplicável para outras hipóteses quando, verdade seja dita, isso é plenamente possível.
À evidência, o fato de uma regra destinar-se a um cenário específico não
impede que ela seja estendida para outras situações que se mostram semelhantes.
Ao contrário: é corriqueiro que isso ocorra, sobretudo por se reconhecer que, pela
hipercomplexidade social, não há como se antever todos os casos que ocorrerão, o que
exige o uso de regras já existentes, mesmo que estas, de início, se prestem a regular
contextos diferentes.
Nesse sentido, o art. 108, I, do CTN disciplina que, na ausência de disposição
expressa, a resolução será determinada, primeiramente, através do uso da analogia.
Ou seja, o legislador, reconhecendo que não pode normatizar todas as situações,
expressamente aduziu que, havendo vácuo normativo, se impõe a aplicação, por
analogia, das regras existentes.
E é precisamente por isso que os art. 155; 179, § 2° e 182, parágrafo único,
todos do CTN mostram-se pertinente para os autos. Com efeito, não há no
ordenamento jurídico pátrio qualquer regra que trate expressamente da revogação do
benefício fiscal da alíquota zero. Mesmo o art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, que ensejou a
multa cominada, dispõe, como narrado, de forma genérica sobre todas as faltas de
recolhimento.
Por conseguinte, o uso da analogia é medida que se impõe de tal sorte que
não há como contornar a aplicação dos artigos mencionados tendo em vista a
similaridade dos institutos neles tratados com o regime de alíquota zero.
Veja-se a dicção dos dispositivos em comento:
(. . .)
No caso dos autos, é evidente que se está diante de caso em que a autoridade
fiscal concedeu, em caráter individual, benefício fiscal (alíquota zero) previsto em
caráter geral por diploma normativo. Ora, nas Declarações de Importação, a ora
recorrente invocou o benefício, previsto em caráter geral pelo ACE n° 18, e o teve
particularmente deferido, por ocasião do desembaraço aduaneiro. Tudo isso, aliás, é
averiguável do Relatório Fiscal anexo ao auto de infração, in verbis:
(. . .)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

Esse raciocínio ganha força, outrossim, Quando se percebe que ele é o que
melhor atende ao princípio constitucional da igualdade tributária (art. 150, II, da
CF/88). Isso porque garante que contribuintes em situação equivalente recebam o
mesmo tratamento, conforme exigido pelo princípio.
Efetivamente, assegura-se que os contribuintes que tiverem "cassados" seus
benefícios fiscais de alíquota zero e isenção receberão, por equipararem-se em termos
práticos, a mesma abordagem da Administração Tributária, consagrando a igualdade
existente entre os dois.
Por força de todo o narrado, é forçoso concluir que, na remota hipótese de não
prosperarem as alegações contidas nos tópicos anteriores, deve-se reformar o acórdão
recorrido de modo a: (i) afastar a multa de ofício e juros de mora em razão do art. 100,
III e parágrafo único, do CTN; ou, subsidiariamente, (ii) afastar a multa de ofício
mediante aplicação, por analogia, dos arts. 155; 179, § 2o, e 182, parágrafo único,
todos do CTN.”
Aprecio as alegações.
A alínea “a” do art. 1o c/c o art. 4o do ACE no 18 fundamentam a redução a zero
do II sobre importações originadas dos países signatários do acordo:

(. . .)

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

(. . .)
Verifica-se que a prova de origem dos produtos é condição básica para a fruição
da redução tarifária. E, de acordo com o art. 32 do 44o Protocolo Adicional ao ACE no 18, a não
comprovação acarreta na cobrança do II que incidiria sobre uma importação efetuada de país não
signatário:
“Artigo 32-
Concluída a investigação com a desqualificação do critério de
origem da mercadoria invocado no certificado de origem questionado, executar-se-
ão os tributos incidentes sobre a mercadoria como se ela fosse importada de terceiros-
países e aplicar-se-ão as sanções previstas na normativa MERCOSUL e/ou as
correspondentes na legislação vigente em cada Estado Parte.
(. . .)” (g.n.)
O ADE COANA no 13/2010 desqualificou a origem dos produtos importados pela
recorrente, o que redundou na lavratura do auto de infração em comento, com lançamento de II,
mujlta de ofício e juros.
A recorrente pede a exoneração da multa de ofício e dos juros, com base no §
único do inciso III do art. 100 do CTN:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(. . .)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
(. . .)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.”
Minha interpretação deste dispositivo legal difere da conferida pela recorrente.
No caso em tela, verificar-se-ia “prática reiteradamente observadas pela
autoridades administrativas”, na hipótese de o Fisco ter homologado o lançamento do II,
calculado à alíquota zero, mesmo após a edição do ADE COANA no 13/2010, o que não ocorreu.
Com efeito, no tópico anterior, manifestei-me no sentido de que despacho aduaneiro não
constitui processo de homologação de lançamento tributário.
Portanto, nego provimento ao argumento.
Também não socorre o pleito de cancelamento da multa de ofício, com base na
aplicação, por analogia, dos artigos 155; 179, § 2o, e 182, parágrafo único, do CTN:
“Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os
requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
(. . .)
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.150 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722543/2011-41

(. . .)
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando
cabível, o disposto no artigo 155.
(. . .)
Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei para sua concessão.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.”
Os artigos invocados pela recorrente cuidam de desonerações concedidas por
intermédio da aplicação de institutos diferentes do adotado no presente debate, que é o da
redução a zero da alíquota do II: o do art. 155 é o da anistia, o do art. 179 é o da isenção e o do
art. 182 da anistia.
Segundo o inciso I do art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação que
dispõe sobre “suspensão ou exclusão do crédito tributário”. Assim, não se pode aplicar o
instituto da analogia para cancelamento da multa de ofício em exame, com base em dispositivos
legais aplicáveis a outras hipóteses de desoneração tributária (moratória, isenção e anistia).
Desta forma, nego provimento à alegação.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que contestavam a legalidade do ADE COANA no 13/2010, e, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares, em que alegou que a DRJ Florianópolis não era competente para julgar a
impugnação e que o auto de infração é nulo, pois lavrado com alteração de critério jurídico, e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 319
DF CARF MF
Original